Tribunal: TJDFT
Processo: 0740678-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. HERANÇA. IMÓVEL. FRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de determinação da penhora de fração de bem imóvel, recebida como herança pelo devedor, sem o registro do formal de partilha na matrícula do imóvel.
2. Com a morte ocorre a transmissão dos bens, direitos e obrigações que constituem o acervo patrimonial ativo e passivo do falecido aos herdeiros, de acordo com o princípio da saisina. No entanto, embora a transmissão opere-se de modo imediato, o conjunto de bens do espólio forma uma universalidade indivisível e em estado de comunhão, nos termos do art. 1791 do Código Civil. Por essa razão, em regra, a massa patrimonial do espólio deve permanecer coesa até a atribuição dos quinhões hereditários por meio da partilha dos bens do acervo.
3. Na hipótese em exame há notícias de que foi proferida a sentença por meio da qual foi atribuída, em favor do recorrente, a fração de 1/7 (um sete avos) dos “direitos aquisitivos” sobre o imóvel em questão. Ademais, a sentença aludida foi acobertada pelos efeitos da coisa julgada aos 30 de setembro de 2022.
4. Assim, por estar o imóvel integrado ao patrimônio do agravante (art. 655 do CPC), deve ser mantida a penhora pretendida pela sociedade empresária credora.
5.Agravo de instrumento conhecido e desprovido.